Tribunal: TJMT
Processo: 1026541-35.2021.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026541-35.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JIVAGO DIAS FERNANDES - CPF: 832.496.642-00 (APELADO), ANGELO CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA - CPF: 036.988.729-86 (ADVOGADO), CESAR PENA FERNANDES FILHO - CPF: 831.312.722-87 (APELADO), CESAR PENA FERNANDES - CPF: 016.824.902-20 (APELADO), SAMARA DA SILVA LIMA - CPF: 947.060.692-20 (APELADO), MARIA LUCIA DIAS FERNANDES - CPF: 205.660.422-15 (APELADO), ALDOIR COLOMBO - CNPJ: 02.282.282/0001-92 (APELANTE), ANDRE DE PAIVA PINTO - CPF: 796.586.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE MATRÍCULAS. MATRÍCULA QUE NÃO ERA DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. LIBERAÇÃO. DEMAIS MATRÍCULAS. AFERIÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS NA CONSTÂNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. DEMANDA CAPAZ DE LEVAR À INSOLVÊNCIA. VENDA ENTRE FAMILIARES DOS SÓCIOS. VENDEDOR REPRESENTANTE DA EXECUTADA QUE SEQUER FAZIA MAIS PARTE DO QUADRO SOCIETÁRIO. MÁ-FÉ DOS TERCEIROS VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS PROCEDENTES EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Se o imóvel não fazia parte do patrimônio da empresa executada, não há motivos para seu bloqueio no cumprimento de sentença.

2- Demais matrículas - Representante da empresa executada no contrato de compra e venda, próprio autor e pai dos autores dos embargos de terceiro, que sequer figurava como sócio da empresa na época da venda, e que repassou o imóvel para patrimônio de outra empresa da qual era sócio. Depois, vendeu o imóvel para seus filhos, mantendo-se em usufruto vitalício.

3- Passado o imóvel a antigos sócios/irmãos e filhos posteriormente à citação e no curso da fase de conhecimento de demanda capaz de levar à insolvência no intuito de dele não se utilizar quando na fase de cumprimento de sentença é caso de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, § 1o do CPC.

4-

Este repasse entre familiares é evidente caso de má-fé. Deste modo, a despeito da ausência de registro da existência da ação na matrícula do imóvel, a má-fé de terceiro é caso de reconhecimento de fraude à execução. É o que estabelece a Súmula 375 do STJ:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou

da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026541-35.2021.8.11.0002

APELANTE: ALDOIR COLOMBO

APELADO: JIVAGO DIAS FERNANDES e outros (4)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ALDOIR COLOMBO
contra sentença em Ação de Embargos de Terceiro n.o 1026541-35.2021.8.11.0002 da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
JIVAGO DIAS FERNANDES e outros,
em que se julgou “
procedente
o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para DESCONSTITUIR a constrição judicial realizada na ação de cumprimento de sentença no 0001384-15.2000.8.11.0002, associado ao presente processo, sobre o imóvel com matrícula no matrículas n. 15.865, unificada na matrícula 15.936 e 15.841, perante o Cartório de Registro de Imóveis - 1o Ofício da Comarca de Santarém - PA
” (id. 208406230).

A parte apelante afirma que
“O pedido, propriamente dito, então exposto no petitório id 51055257 dos autos eletrônicos de cumprimento de sentença, juntado nestes autos no id 67232280, trata indubitável e especificamente de fraude à execução [...]. Portanto, a pretensão é clara, sobretudo observada a fundamentação legal apresentada e consubstanciada no art. 792, inciso IV e §1o, CPC/20156 , deixando indubitável que o pedido não é outro senão que seja declarada a ineficácia da alienação dos imóveis em relação ao apelante, posto que tal alienação ocorreu quando já tramitava a presente ação capaz de reduzir a empresa executada ao estado de insolvência [...]. A negativa do juízo do cumprimento de sentença em analisar os vícios apontados pelo apelante na alienação dos bens imóveis da empresa executada, máxime a alienação originária que lhe subtraiu o patrimônio e a levou ao estado de insolvência, em detrimento do crédito daquele, representa efetiva negativa de jurisdição além de, repise-se, ser negada vigência ao artigo 216, Lei 6.015/1973. A alienação fraudulenta a qual o juízo a quo negou julgamento por dar-se por incompetente está submersa em vício execrável.”

Declara que
“não resta dúvida que o processo em cumprimento de sentença tem por gênese ação judicial de conhecimento com pretensão condenatória, tendo ocorrido tanto a sua distribuição como a citação válida em data anterior à alienação fraudulenta, como exige o art. 593, II, CPC/1973 e o art. 792, IV, CPC/2015”.

Expõe que
“a insolvência da empresa executada se evidencia diante das buscas infrutíferas de patrimônio capaz de fazer frente ao débito do apelante, conforme toda a documentação juntada aos autos com buscas junto ao DETRAN, Cartório de Imóveis de Santarém – PA e Belém do Pará – PA, e ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, restando flagrante seu status de insolvência. Não bastassem tais buscas, de per si, a cessão das quotas da empresa, em 02.01.2002 dá conta de sua incapacidade de fazer frente aos seus débitos”.

Aduz que
“Antes de adentrar especificamente na má-fé do terceiro adquirente, como exige a segunda parte da súmula 375, STJ, é importante constatar que na data da lavratura das Escrituras Públicas, 08.03.2002, a pessoa de CÉSAR PENA FERNANDES já não era Diretor-Presidente da executada, portanto, não possuía poderes para representá-la em negócio jurídico de alienação de bens imóveis. [...] Não há dúvidas, portanto, que os elementos ensejadores da fraude à execução estão contemplados e provados nestes autos. Contudo, a despeito de tão graves nódoas, o juízo a quo entendeu ser incompetente, ainda que em fase de cumprimento de sentença e em pretensão de declaração de fraude à execução, para anular os registros fraudulentos correspondentes, apontando como justificativa o art. 215, CC.”

Sustenta que
“O vício de legitimidade, que corresponde a conduta criminosa de falsidade ideológica, representa a materialização em estado mais denso possível da má-fé. Contudo, essa mesma má-fé se revela pela simbiose operada entre as pessoas jurídicas PENTA PENA TRANSPORTES AÉRES S.A. e PENNA TÁXI AÉREO LTDA. com a pessoa natural CESÁR PENA FERNANDES.”

Diz que
“A má-fé, portanto, está materializada também na teatralidade dos negócios jurídicos celebrados entre empresas que têm, de um lado, como vendedora, uma empresa em flagrante estado de insolvência, e do outro, como compradora, outra empresa que pouco mais de 2 meses anteriores aos negócios jurídicos, ainda era a sua sócia majoritária, cônscia, portanto, de seu estado econômico-financeiro. O objeto dos negócios jurídicos são nada mais nada menos que os últimos imóveis da vendedora sendo que a representação das partes contratantes se deu pela mesma pessoa natural, correspondente ao fundador, idealizador e financiador de ambos empreendimentos. Trata-se, por evidente, de um verdadeiro dramalhão jurídico com o único intento de blindar bens em favor de CESAR PENA FERNANTES e seu irmão ANTÔNIO PENA FERNANDES em detrimento do credor da empresa executada.”

Fala que
“Depois das aduzidas alienações que subtraiu o patrimônio da empresa executada, ocorrida em 04.04.200214, os imóveis matriculados sob os números 884 e 9787, em 20.06.2005, foram unificados e passaram a ser identificados pela matrícula n. 15841, 50117966 - Pág. 9-10. Em 29.06.2005 o imóvel então identificado pela matrícula 15841 foi vendido para os ora apelados CÉSAR PENA FERANDES FILHO e JIVAGO DIAS FERNANDES, à época ambos menores impúberes, sendo inclusive, na mesma data, instituído o usufruto vitalício aos seus genitores CÉSAR PENA FERNANDES e MARIA LÚCIA DIAS FERNANDES “em virtude de o valor da venda ter sido integralmente financiado pelos pais”, conforme pode ser observado nos registros R-1 e R-2 da matrícula do imóvel. Em 23.09.2005 o imóvel matriculado sob o n. 15841 foi unificado com outro de matrícula n. 15865, 50117966 - Pág. 11-12, passando então a ser identificado pela matrícula de n. 15936, id. 63156596. A má-fé do terceiro adquirente e das demais alienações sucessivas não se constata apenas como evidente, TRANSBORDA.”

Argumenta que
“Os elementos necessários para o reconhecimento da fraude à execução na alienação dos imóveis da empresa executada estão evidenciados, devendo, pois, como medida de direito ser declarada a ineficácia das alienações em face do apelante, inclusive para o que se refere às alienações sucessórias, anulando-se, por consequência, em face do apelante, os respectivos registros junto ás matrículas dos imóveis.”

Em suma, requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 208406234).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 208406237).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Acerca da justiça gratuita impugnada em contrarrazões, não sobreveio documentos aptos a se revogar o benefício concedido ao apelante, sendo apenas razões genéricas, de modo que rejeito a impugnação.

Apelação interposta por
ALDOIR COLOMBO
contra sentença em Ação de Embargos de Terceiro n.o 1026541-35.2021.8.11.0002 da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
JIVAGO DIAS FERNANDES e outros,
em que se julgou “
procedente
o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para DESCONSTITUIR a constrição judicial realizada na ação de cumprimento de sentença no 0001384-15.2000.8.11.0002, associado ao presente processo, sobre o imóvel com matrícula no matrículas n. 15.865, unificada na matrícula 15.936 e 15.841, perante o Cartório de Registro de Imóveis - 1o Ofício da Comarca de Santarém - PA
” (id. 208406230).

O feito que originou os presentes embargos de terceiro é o cumprimento de sentença 0001384-15.2000.8.11.0002, que tem como executada a empresa PENTA PENA TRANSPORTES AÉREOS S/A.

O objeto do presente feito são os imóveis de matrículas 15.865 e 15.841, que teriam sido unificados posteriormente na matrícula 15.936, estes que foram bloqueados por ordem emanada no referido feito em 15/03/2021, averbada em 23/03/2021.

Acerca da matrícula 15.865, registro anterior 7.138, afere-se que tinha como proprietário Raimundo Fabiano Aires Pereira, posteriormente sendo adquirido pelos terceiros CESAR PENA FERNANDES FILHO e JIVAGO DIAS FERNANDES, menores de idade representados pelos seus pais CESAR PENA FERNANDES e MARIA LÚCIA DIAS FERNANDES. Assim, não tinha como proprietária a executada PENTA PENA TRANSPORTES AÉREOS S/A, de modo que, realmente, não convém o bloqueio determinado na matrícula por ordem do juízo do cumprimento de sentença.

Sobre a matrícula 15.841, registros anteriores
R-7 da mat. 9.787 e R-8 da mat. 884
, depreende-se que sua informação inicial já é de propriedade de PENNA TAXI AÉREO LTDA, de 20/06/
2005
, com posterior venda para CÉSAR PENA FERNANDES FILHO e JIVAGO DIAS FERNANDES em 29/06/2005, com usufruto vitalício a seus pais CESAR PENA FERNANDES e MARIA LÚCIA DIAS FERNANDES, da mesma data (id. 208505821).

Na matrícula 15.936, consta a unificação das matrículas 15.865 e 15.841, em que se percebe a propriedade de CÉSAR PENA FERNANDES FILHO e JIVAGO DIAS FERNANDES, com posterior bloqueio emanado dos autos 0001384-15.2000.8.11.0002 (id. 208405822), averbado em 23/03/2021.

Como a matrícula 15.841, já inicia com informação de propriedade de PENNA TAXI AÉREO LTDA, de 20/06/2005, necessário se aferir os seus registros anteriores,
R-7 da mat. 9.787 e R-8 da mat. 884
, e nele se revela que a executada se desfez do referido imóvel para frustrar o cumprimento de sentença.

Observa-se da mat. 9.787 que foi adquirida pela executada em 1997, conforme AV-6; depois,
NO CURSO DOS AUTOS
0001384-15.2000.8.11.0002, vendeu referido bem para PENNA TAXI AÉREO LTDA, em 08/03/2002, com averbação em 04/04/2002. Em 20/06/2005 averbou-se a abertura da matrícula 15.841 (id. 208406201).

Já em relação à mat. 884, também foi adquirida em 1997 pela executada, que se desfez do imóvel em 08/03/2002, com averbação em 04/04/2002, também para PENNA TAXI AÉREO LTDA e, mais uma vez,
NO CURSO DOS AUTOS
0001384-15.2000.8.11.0002. Em 20/06/2005 averbou-se a abertura da matrícula 15.841 (id. 208406200).

A sentença de procedência dos pedidos no feito 0001384-15.2000.8.11.0002 é datada de 23/08/2012 e tem trânsito em julgado em 13/09/2012 (id. 208405841).

Observa-se que a empresa PENA TÁXI AÉREO LTDA sempre foi representada pelo seu sócio, o autor dos embargos de terceiro CÉSAR PENA FERNANDES, pai de CÉSAR PENA FERNANDES
FILHO
e JIVAGO DIAS FERNANDES, e a empresa executada também tinha como acionista o próprio CÉSAR PENA FERNANDES. Ou seja, a figura de CESAR aparecia como representante de PENA TÁXI AÉREO LTDA e como sócio pessoa física da executada PENTA PENA TRANSPORTES AÉREOS S/A.

Na ata de 02/01/2002, PENNA TÁXI AÉREO LTDA (que vendeu o imóvel para CÉSAR PENA FERNANDES, seu próprio sócio) esteve presente na assembleia, bem como o próprio CÉSAR PENA FERNANDES, como sócio da executada, e demais acionistas. Estes (CÉSAR PENA FERNANDES e PENNA TÁXI AÉREO LTDA), junto com diversos outros acionistas, venderam suas ações para Maria Rosa Dias Baldo e José Baldo da Silva, que ficaram com 1,66% e 98,34% das ações, respectivamente, totalizando 100% das cotas apenas com estes 2 sócios.

Verifica-se, também, que ANTÔNIO PENA FERNANDES e CESAR PENA FERNANDES era únicos sócios da empresa PENNA TÁXI AÉREO LTDA, tendo ANTÔNIO se retirado da sociedade e dado lugar à Maria Lúcia Dias Fernandes em 27/10/2000, conforme alteração de contrato social da referida empresa (id. 204539738-conexo 1021535-47.2021). ANTÔNIO é irmão de CESAR PENA FERNANDES, e tio dos autores CÉSAR PENA FERNANDES
FILHO
e JIVAGO DIAS FERNANDES.

A executada tomou conhecimento da demanda 0001384-15.2000.8.11.0002 em 2000, já que protocolou contestação também naquele ano (id. 41182377, p. 81 do cumprimento de sentença).

Á época, o pleito inicial era em torno de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e, posteriormente a ciência destes fatos, a executada tomou medidas a vender os imóveis em seu nome.

Em 04/04/2002, a executada vendeu o imóvel objeto de litígio para empresa PENNA TÁXI AÉREO LTDA que era sua sócia, e que tinha mais de 98,11% das cotas sociais, e que tinha como principal sócio CESAR PENA FERNANDES, sendo que ambos se retiraram da sociedade em 02/01/2002 (id. 204539732-conexo 1021535-47.2021). Ou seja, 3 meses antes, a compradora do imóvel saiu da sociedade, no curso da demanda 0001384-15.2000.8.11.0002. Após 3 meses comprou imóvel da executada.

Depois disso, foi a vez do então sócio, CESAR PENA FERNANDES, que também se retirou da sociedade na mesma assembleia de 02/01/2002, no curso da demanda 0001384-15.2000.8.11.0002, e por meio dos seus filhos CESAR PENA FERNANDES FILHO e JIVAGO DIAS FERNANDES, comprou o imóvel em 2005 da antiga sócia PENNA TÁXI AÉREO LTDA, a qual é sócio.

Tudo ocorreu no decorrer da demanda 0001384-15.2000.8.11.0002, pós 2000, sobrevindo sentença em 2012 e trânsito em julgado no mesmo ano.

Revela-se dos autos que a empresa executada PENTA PENA TRANSPORTES AÉREOS S/A e os então acionistas PENNA TÁXI AÉREO LTDA e CESAR PENA FERNANDES tinham pleno e ideal conhecimento de demanda capaz de reduzi-los à insolvência, mas procederam com retirada do quadro societário e sucessivas vendas dos imóveis, entre eles e filhos, para tentar fraudar a execução.

Destaca-se que tanto a empresa executada PENTA PENA TRANSPORTES AÉREOS S/A quanto a empresa PENNA TÁXI AÉREO LTDA eram ou são representadas pelos irmãos ANTÔNIO PENA FERNANDES e CEZAR PENA FERNANDES. Ou seja, as compras e vendas se deram entre acionistas irmãos para irmãos, que depois venderam aos filhos, isto tudo no curso da demanda 0001384-15.2000.8.11.0002.

O mesmo se observa do feito conexo, o qual julgo conjuntamente com o presente e que estas razões servem para decidir ambos, em que ANTÔNIO PENA FERNANDES é autor também de embargos de terceiro juntamente com seus filhos, tal como o é neste feito seu irmão, CEZAR PENA FERNANDES e seus filhos, em que os fatos são bem parecidos.

Assim, afere-se que o modus operandi é o mesmo em ambos os processos, cada um com sua particularidade.

Passado o imóvel a antigos sócios e irmãos, e depois aos seus filhos posteriormente à citação e no curso da fase de conhecimento de demanda capaz de levar à insolvência no intuito de dele não se utilizar quando na fase de cumprimento de sentença é caso de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, § 1o do CPC:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828
;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Este repasse entre familiares é evidente caso de má-fé. Deste modo, a despeito da ausência de registro da existência da ação na matrícula do imóvel, a má-fé de terceiro é caso de reconhecimento de fraude à execução. É o que estabelece a Súmula 375 do STJ:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou
da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

Acrescento que, na inicial, disseram os terceiros que
“a alienação do imóvel objeto dos presentes Embargos de Terceiro não se mostra como fraudulenta, pois não teve o condão de reduzir a executada à insolvência,
restando bens em sua esfera patrimonial suficientes à quitação do débito. Tanto é verdade que existem outros bens, tornados indisponíveis, e que compõem o patrimônio da empresa Executada
”. (id. 208405814, p. 11).

Entretanto, não fez prova do alegado, já que não apresenta elemento documental e não perquiriu na prova testemunhal a se esclarecer se existe patrimônio pendente, prova que caberia aos fatos constitutivos do seu direito.

Ademais, no curso do cumprimento de sentença, em demanda que perdura há mais de 24 anos e que conta com valor atualizado do débito em mais de meio milhão de reais, até então não se encontraram outros bens da executada. Acresço, ainda, ausência de provas de que o bem seria utilizado para moradia. Mais uma vez aponto que as partes não produziram prova em fase de instrução, apesar de determinado:

“Vistos, etc.

Verifica-se que se encerrou a fase a postulatória razão pela qual, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias,
especificarem as provas
que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias
.” (id. 208406229).

Menciono julgados do STJ, parecidos ao caso presente, em que há transferência a familiar no intuito de fraudar a execução, levando à improcedência dos embargos de terceiro:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONSTRIÇÃO DE BEM MÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE BEM APÓS CIÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO, AINDA QUE ANTERIOR À CITAÇÃO FORMAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova oral, tendo em vista sua desnecessidade para a comprovação da posse do veículo, que se mostra fato incontroverso nos autos. Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto à ausência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa-fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido,
havendo elementos nos autos a indicar que a devedora alienou intencionalmente e de má-fé o patrimônio ao próprio filho, quando ambos já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência.
3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas pelas instâncias ordinárias, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2326472 DF 2023/0085665-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGANTES. 1. "Considera-se em fraude de execução a doação de imóvel ao descendente quando, ao tempo da doação, corria contra os devedores demanda capaz de reduzi-los à insolvência. A jurisprudência do STJ reconhece a importante proteção aos terceiros que adquirem de boa fé bem imóvel sem saber de ação executiva movida em face do alienante em estado de insolvência. Entretanto,
essa proteção não se justifica quando o doador procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a doação gratuita de seus bens para seu descendente, com objetivo de fraudar a execução já em curso."
(REsp 1600111/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). 2. A reforma do acórdão recorrido, no sentido de reconhecer que não houve fraude à execução, demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1413941 MT 2018/0327600-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).

A jurisprudência entende que pela proximidade de parentesco, no caso irmão, pai e filho, os adquirentes conheciam ou tinha condições de conhecer a litigiosidade que recaia sobre a empresa familiar, o que afasta a tese do apelante e enfatiza a caracterização da má-fé do terceiro adquirente.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PARTE QUE ADUZ QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DO VENDEDOR DO IMÓVEL – NÃO ACOLHIDA – FRAUDE À EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA – ADQUIRENTE QUE DISPENSOU EXPRESSAMENTE AS CERTIDÕES DE ÔNUS OU AÇÕES CONTRA O PROPRIETÁRIO COM O INTUITO DE INVOCAR QUE A AQUISIÇÃO SE DEU DE BOA-FÉ -
VÍNCULO DE PARENTESCO DO ADQUIRENTE COM O EXECUTADO QUE NÃO FAZ CRÍVEL A ALEGADA IGNORÂNCIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA INDENIZATÓRIA-
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA VENDA REALIZADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR - 16a C. Cível - 0003489-68.2020.8.16.0084 - Goioerê - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCO ANTONIO MASSANEIRO - J. 21.07.2021).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIVERSOS PROCESSOS CONTRA A ALIENANTE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caracteriza-se fraude à execução a alienação de imóvel quando está em curso ação contra o devedor, com citação válida, capaz de levá-lo à insolvência. 2. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, ?o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente?. 3.
A relação de parentesco entre as partes faz presumir que o adquirente tinha plena ciência da vida financeira empresa da alienante, bem como do cumprimento de sentença em seu desfavor, o que indica o intuito fraudulento das partes a ensejar a ineficácia do negócio em relação aos credores.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.”
(TJ-DF 07150730720218070020 1717998, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/06/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2023).

“EXECUÇÃO - FRAUDE À EXECUÇÃO - VENDA DE IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO -
Depois de citado, o executado “alienou” o imóvel em discussão ao seu próprio irmão, tentando se furtar ao pagamento da dívida, demonstrando claramente a prática da fraude à execução
- Caso em que, ao tempo da alienação, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593, II, do CPC; art. 792, IV, CPC/2015) - Pelas máximas de experiência, todo interessado na aquisição de imóvel deve pesquisar junto ao Distribuidor Cível da situação do imóvel ou do domicílio do alienante para constatar a pendência de alguma demanda – RECURSO PROVIDO”.
(TJSP, AI 2020018-52.2016.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, 23a Câm. Direito Privado, j. 11/05/2016).

“FRAUDE À EXECUÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Alienação do imóvel a terceiro após a citação da agravada em ação condenatória.
MM Juízo que deixou de reconhecer a fraude à execução por não haver registro de constrição sobre o bem, tampouco prova de má-fé do adquirente.
Fraude à execução que é patente nos autos. Agravada que alienou o bem a terceiro após citada para os termos de ação capaz de reduzi-la à insolvência, o que basta para a configuração da fraude. Irrelevância da apuração do elemento subjetivo da conduta. Inteligência do art. 792, IV, do novo Código de Processo Civil
. Decisão reformada. Recurso provido”.
(TJSP, AI 21002787-20.2016.8.26.0000, Rel. Des. Vito Guglielmi, 6a Câm. Direito Privado, j. 27/10/2016).

Importante fato ignorado na sentença, mas que serve a se aferir a má-fé no engendrado pelos autores e pela executada é o fato de que a escritura de compra e venda contou como representante da executada o próprio Sr. CEZAR PENA FERNANDES.

CEZAR PENA FERNANDES assinou a escritura representando a executada, porém, em 02/01/2002, na dita assembleia em que diversos sócios cederam suas cotas sociais, saiu da empresa em nome próprio e em nome da empresa que representava, qual seja PENA TÁXI AÉREO LTDA:

Ou seja, não era mais sócio acionista da empresa executada desde 02/01/2002, entretanto, figurou como seu representante quando escriturou o imóvel para a empresa da qual era ou é sócio, a PENNA TÁXI AÉREO LTDA, em 08/03/2002, 2 meses depois e, ainda, em 2005, escriturou o imóvel para seus filhos, reservando seu direito de usufruto vitalício.

Vê-se a escritura da matrícula 9.787, datada de 08/03/2002, tendo CEZAR PENA FERNANDES como representante da executada, apesar de ter se retirado da sociedade em 02/01/2002, 2 meses antes:

[...]

O mesmo em relação à matrícula 884:

[...]

De fato, como exposto na sentença, as escrituras são do Pará e não há como as anular em Mato Grosso por incompetência, entretanto, não se pode ignorar os fatos envolvendo o imóvel em litígio e que serve para revelar a fraude à execução.

Portanto, mais que sobreleva ao caso a fraude à execução, com intenções de se desfazer de bens para prejudicar o exequente e, considerando que não se afere nos autos outros bens a se garantir a execução, o caso é de improcedência dos embargos de terceiro, por má-fé dos adquirentes.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e para se julgar parcialmente procedentes os embargos de terceiro, mantendo-se a constrição na área que envolve à anterior matrícula 15.841, que engloba as matrículas 9.787 e 884. Ratifico a sentença em relação à área da anterior matrícula 15.865.

Redimensiono a sucumbência e condeno ambas as partes em custas, despesas e honorários em 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024